Tribunal: TJES
Processo: 5016649-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016649-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO ANDRADE BARCELOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado, imputando ato coator ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, devido à alegada omissão no julgamento do pedido de comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023, e, por conseguinte, no deferimento do livramento condicional. Os impetrantes requerem liminarmente a análise prioritária do pedido de comutação de pena e a concessão do benefício do livramento condicional, e, no mérito, a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus é a via adequada para discutir eventual omissão da autoridade coatora no julgamento do pedido de comutação de pena; e (ii) determinar se o paciente tem direito ao deferimento do benefício do livramento condicional em razão da comutação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do habeas corpus como substituto recursal é vedada, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta violação de direitos, o que não se verifica na hipótese em exame, uma vez que a decisão da magistrada de origem é passível de recurso específico, como o agravo de execução.

4. Constatada a análise do pedido de comutação pela autoridade coatora, com a correção de erro material na decisão proferida, não há mais qualquer ato omissivo a ser sanado por meio da presente ação.

5. O paciente permanece no regime fechado mesmo após a comutação da pena, cabendo ao juízo competente a análise de eventuais benefícios, como o livramento condicional, não se vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Não conhecimento do writ.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio contra decisão de magistrado em sede de execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou manifesta violação de direitos.

2. A análise de pedido de comutação de pena pelo juízo competente, com correção de erro material, esgota a alegação de omissão passível de ser reparada pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 11.846/2023, art. 10, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n. 5001640-51.2023.8.08.0000; HC n. 5001505-05.2024.8.08.0000; HC n. 5001059-36.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

CÉLIO ANDRADE BARCELOS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo originário n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

Os impetrantes sustentam que o pedido do paciente, relativamente à comutação da pena, com base no Decreto n. 11.846/2023, não foi analisado pela autoridade apontada como coatora.

Aduzem, também, que, a concessão do referido benefício ensejaria no deferimento do livramento condicional para o reeducando.

Pugnam liminarmente pela “a imediata concessão da ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que analise de forma prioritária o pedido de comutação de pena, conforme previsto no art. 10, §3º, do Decreto nº 11.846/2023, e conceda ao paciente o benefício do livramento condicional, uma vez que os requisitos já foram cumpridos.”

No mérito, objetivam “que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando a soltura imediata de Célio Andrade Barcelos, em razão da comutação de pena e do direito ao livramento condicional;”

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10839230.

Liminar deferindo parcialmente o pedido liminar para determinar que a autoridade apontada coatora analise o requerimento da defesa (Seq. 249.1), notadamente sobre a concessão do indulto natalino e, somente após, proceda a unificação das penas (Id. 10897674).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
CÉLIO ANDRADE BARCELOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo originário n. 0043824-74.2015.8.12.0001.

Os impetrantes sustentam que o pedido do paciente, relativamente à comutação da pena, com base no Decreto n. 11.846/2023, não foi analisado pela autoridade apontada como coatora.

Aduzem, também, que, a concessão do referido benefício ensejaria no deferimento do livramento condicional para o reeducando.

Pugnam liminarmente pela “a imediata concessão da ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que analise de forma prioritária o pedido de comutação de pena, conforme previsto no art. 10, §3º, do Decreto nº 11.846/2023, e conceda ao paciente o benefício do livramento condicional, uma vez que os requisitos já foram cumpridos.”

No mérito, objetivam “que seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando a soltura imediata de Célio Andrade Barcelos, em razão da comutação de pena e do direito ao livramento condicional;”

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 10839230.

Liminar deferindo parcialmente o pedido liminar para determinar que a autoridade apontada coatora analise o requerimento da defesa (Seq. 249.1), notadamente sobre a concessão do indulto natalino e, somente após, proceda a unificação das penas (Id. 10897674).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Assim como consignado no
decisum
liminar “devo consignar que a decisão proferida pela magistrada de origem, reconhecendo a sua incompetência para a análise do benefício do indulto natalino, está sujeita a interposição do agravo de execução, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada pelos impetrantes.”

Apontei que “nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Confira-se: HC ́s n. 5001640-51.2023.8.08.0000, 5001505-05.2024.8.08.0000 e 5001059-36.2023.8.08.0000.”

Por outro lado, em decisão perfunctória, concedi parcialmente o pedido liminar, eis que a autoridade apontada como coatora deixou de analisar o requerimento do indulto natalino promovido pela defesa do reeducando, ora paciente, antes de proceder a unificação das penas, declarando, ao final, a sua incompetência.

Contudo, ao consultar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que a magistrada de origem procedeu a análise do pedido do paciente, em decorrência de ter reconhecido a existência de erro material da decisão, conforme se extrai do excerto abaixo:

DO ERRO MATERIAL DA DECISÃO DE COMUTAÇÃO (EVENTO 285.2)

Verifico que na Decisão de evento 285.2, há erro material no dispositivo.

Por se tratar de erro material simples, passo a corrigi-la
para que onde se lê:

Nestes termos o reeducando tem direito à comutação de pena prevista no Decreto de 11.846/2023, devendo sua pena remanescente ser comutada em 1/5, senão vejamos:

Total da Pena: 22 anos e 10 meses.

Pena cumprida até 25/12/2023: 09 anos, 01 mês e 07 dias.

Pena remanescente:13 anos, 08 meses e 23 dias.

1/4 da pena remanescente equivale à:03 anos, 05 meses e 05 dias.

DISPOSITIVO Diante do Exposto, REVOGO a Decisão de evento 261.1 e com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, COMUTO a pena do reeducando no montante de 03 anos, 05 meses e 05 dias.

LEIA-SE:

Nestes termos, considerando que o reeducando é reincidente, o mesmo tem direito à comutação de pena prevista no Decreto de 11.846/2023, devendo sua pena remanescente ser comutada em 1/5, senão vejamos: Total da Pena: 22 anos e 10 meses. Pena cumprida até 25/12/2023: 09 anos, 01 mês e 07 dias.
Pena remanescente:13 anos, 08 meses e 23 dias. 1/5 da pena remanescente equivale à: 02 anos, 08 meses e 28 dias
.

DISPOSITIVO

Diante do Exposto, REVOGO a Decisão de evento 261.1 e com fulcro no art. 3º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, COMUTO a pena do reeducando no montante de 02 anos, 08 meses e 28 dias.

Nesse cenário, o paciente já teve a sua pretensão atendida e a sua pena remanescente, após unificada, ainda que procedido o decote referente à comutação, o coloca no regime fechado para cumprimento da respectiva reprimenda, sendo imperiosa a manutenção da conclusão evidenciada pela autoridade apontada como coatora, no tocante a sua incompetência.

Assim, cabe ao juízo competente a análise dos demais benefícios pretendidos pelo paciente, em especial, o livramento condicional.

Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada, e sendo utilizada a via como sucedâneo recursal, o não conhecimento do presente habeas

corpus é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
writ
.

É como voto.